Tribunal: TJES
Processo: 0011571-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011571-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO DE MATOS MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença da 4ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), além da pena de 02 meses e 21 dias de detenção pelo delito de resistência (art. 329 do CP). A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de resistência e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de resistência (art. 329 do CP); (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3.
A pena aplicada ao crime de resistência foi de 02 meses e 21 dias de detenção, sujeita ao prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

4.
Entre o recebimento da denúncia (30/08/2021) e a prolação da sentença (03/12/2024), transcorreu lapso superior a 03 anos, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

Mérito

5.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelos autos de apreensão, laudo químico forense e boletim de ocorrência, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

6.
A autoria restou comprovada pelos depoimentos coerentes dos guardas municipais que presenciaram o acusado dispensar a sacola com drogas e portar dinheiro fracionado, circunstâncias compatíveis com o tráfico ilícito de entorpecentes.

7.
Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo, são meio de prova idôneo à condenação, sendo ônus da defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu no caso, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC n. 904.513/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011571-87.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DE MATOS MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
IAGO DE MATOS MOR
A
IS

contra a sentença (id 13201804) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 (seis) anos 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa; e ainda, pelo delito de
resistência
(art. 329 do CP) à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 13201801 – fls. 02/03) que, no dia 21 de julho de 2021, no bairro Porto Canoa, município de Serra/ES, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram o denunciado, o qual ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma sacola e tentou evadir-se, desobedecendo à ordem de parada.

Após ser alcançado, resistiu à abordagem, exigindo o uso progressivo da força para sua contenção, ocasião em que proferiu ameaças contra os policiais, além de incitar a população ali presente.

Apurou-se que na sacola dispensada, foram apreendidas
13 (treze) buchas de substância assemelhada
a
maconha, 07 (sete) pinos de substância semelhante
a
cocaína e R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em notas fracionadas
, circunstâncias indicativas de tráfico de drogas.

Há preliminar, que passo a examinar.

Em razões recursais (id 13201814), a Defensoria Pública Estadual suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de resistência tipificado no artigo 329 do Código Penal.

No entanto,

verifico que a pena imposta, pela prática do crime de resistência, foi de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, cuja prescrição opera-se em 03 (três) ano, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Observo, ainda, que o fato ocorreu em 21/07/2021, a denúncia foi recebida em 30/08/2021 (fl. 05) e a sentença foi proferida em 03/12/2024 (id. 13201805), sendo certo que o Ministério Público não interpôs recurso.

Desta forma, tenho que transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, quanto ao delito de resistência na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Quanto ao mérito, a defesa pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas.

No caso, constato que a
m
aterialidade

do delito de tráfico de drogas restou demonstrada, pelo boletim unificado de n° 45467031 (id 13201801 – fls. 03/06 do IP), auto de apreensão (id 13201801 – fl. 19 do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 13201801 – fl. 20 do IP) e laudo de química forense (id 13201801 – fl. 18).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, considerando o depoimento da testemunha Guarda Municipal
David César da Silva Pereira
que, em juízo, relatou que durante patrulhamento preventivo, avistou o acusado, que, ao perceber a presença da viatura, arremessou uma sacola ao solo e empreendeu fuga. Afirmou que após a perseguição, o réu foi detido, apresentando-se bastante nervoso e agressivo, tendo proferido ameaças contra os agentes e incitado a população local.

Disse ainda, que na sacola dispensada, foi encontrada porção de maconha, já em uma pochete em sua posse, localizaram-se dinheiro fracionado e porção de cocaína.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Matheus Fernandes Siqueira
,
também Guarda Municipal, narrando que durante patrulhamento preventivo em rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas, sua equipe visualizou o acusado portando uma pochete e uma bolsa. Ao perceber a presença da viatura, o recorrente arremessou um objeto e tentou evadir-se, sendo alcançado logo em seguida.

Certamente, a versão dos agentes de segurança não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, portava drogas, prontas para comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14247844),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reconhecer a prescrição retroativa do crime de resistência (art. 329), extinguindo a punibilidade do réu, mantendo
a sentença condenatória nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator a dar parcialmente provimento ao recurso.